Tribunal: STF
Processo: ARE 1383458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental interposto nos autos de recurso extraordinário com agravo, no qual se discutia a admissibilidade do apelo extremo. O acórdão embargado reconheceu a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do recurso, com base no art. 932 do CPC e na Súmula 287 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC e do art. 337 do RISTF, e a possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado rejeita o agravo regimental com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, tendo consignado de forma clara e unânime os motivos para a inadmissibilidade do recurso.



    4. O recurso não aponta vícios que justifiquem o uso dos embargos de declaração, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão, o que revela a tentativa de atribuir indevido caráter infringente ao instrumento recursal.



    5. A jurisprudência do STF entende que embargos de declaração com nítido propósito infringente e ausência de vício não interrompem o prazo para outros recursos, autorizando o imediato trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    6. Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva, o reconhecimento da matéria é possível em qualquer grau de jurisdição, mas, por ausência de elementos suficientes nos autos recursais, recomenda-se sua análise pelo juízo de origem, que possui melhores condições para avaliar os fatos relevantes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração não conhecidos.